Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-46.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000845-46.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

APELADO: LUANA CRISTINA RAMBO

Advogado(s)
:
LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

EMENTA
:
DIREITO
P
ROCESSUAL CIVIL.
A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO OPOENTE RECONHECIDOS NA DEMANDA PRINCIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE AUTORA.
OCORRÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Oposição, sem resolução de mérito, por entender inexistente a demonstração da posse e o interesse processual da opoente em face de Ação de Usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate o cabimento da Ação de Oposição e a validade da sentença de extinção, considerando a existência de manifestação da parte oposta admitindo a legitimidade e o interesse da opoente sobre a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do caso revela que
a questão sobre a
legitimidade e o interesse
processual
da ora Apelante foi amplamente reconhecido pela Autora da Ação de Usucapião n.º 0000846-36.2012.8.05.0081,
ora recorrida.

4
. É notável a existência de pedido expresso para inclusão da ora Apelante no polo passivo e posterior citação, ignorado pelo Juízo Singular, que optou
por
declarar a ausência de condições para a Ação de Oposição
.

5
.
Mostra-se impositivo, por conseguinte, o
deferimento do
pleito formulado neste Apelo, para o fim de que seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo Juízo Singular nestes autos
e determinado o retorno dos autos à instância originária, para a devida instrução e julgamento do Feito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º e 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo Interposto pela Canabrava Agropecuária, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA